Tribunal: TJDFT
Processo: 0700303-35.2023.8.07.0021
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. ABANDONO DE CAUSA.
A extinção do processo por abandono depende da intimação pessoal do autor, após o decurso dos trinta dias da intimação por meio do seu Advogado, para praticar a diligência devida em cinco dias, requisito não atendido no caso.